Tribunal: TJSP
Processo: 2036872-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Pleito formulado em primeiro grau e ainda não apreciado. Impossibilidade de concessão, sob pena de supressão de grau de jurisdição e possível inversão tumultuária em caso de eventual impugnação. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Nulidade da citação reconhecida o que torna

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Pleito formulado em primeiro grau e ainda não apreciado. Impossibilidade de concessão, sob pena de supressão de grau de jurisdição e possível inversão tumultuária em caso de eventual impugnação. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Nulidade da citação reconhecida o que torna nulos os atos processuais praticados posteriormente. Afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Restituição do prazo para pagamento ou oferecimento de embargos. Recurso PROVIDO.